Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona a impetrante, MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, em ID 33595964, alegando que, recentemente, tomou conhecimento de que o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em seu desfavor, tendo por objeto a cobrança de supostos créditos de ICMS DIFAL relativos às competências de março a dezembro de 2017, consubstanciados nas CDAs no 000008484031 e 000008484040. Afirma que impetrou o presente mandado de segurança visando a obter provimento jurisdicional que declarasse o direito líquido e certo do ora recorrente de não se sujeitar à cobrança imposta pelo DISTRITO FEDERAL a título de ICMS DIFAL, diante da patente inconstitucionalidade da exigência, já declarada pelo STF em sede de repercussão geral. Sustenta que discorda da legitimidade das referidas cobranças, mas, por ser indispensável à recorrente a manutenção de sua regularidade fiscal, optou pela realização do depósito judicial dos valores que estão sendo exigidos pelo Fisco naquela execução fiscal. Ressalta que tais valores estão abrangidos pela discussão proposta nestes autos, razão pela qual pleiteia a juntada do comprovante de depósito judicial do valor integral do crédito tributário, no montante de R$ 41.066,87, fazendo jus, consequentemente, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, impedindo a fluência de juros e demais atualizações monetárias. Assim, requer a suspensão da exigibilidade do ICMS DIFAL exigido pelo DISTRITO FEDERAL referente aos créditos tributários de competência de março a dezembro de 2017. Brevemente relatado. Não há nada a prover, no presente momento recursal, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito formulado pela recorrente. A uma, porque está exaurida a prestação jurisdicional nesta instância revisora, tendo sido julgado o apelo interposto pela impetrante e os embargos de declaração por ela opostos contra o acórdão de julgamento da apelação. A duas, porque, ao que parece, o pedido foi formulado de forma inédita nesta instância recursal, não havendo qualquer motivação plausível para supressão da primeira instância. A três, porque, como a recorrente indica, há execução fiscal em tramitação, de modo que, em tese, o juízo competente para apreciar o depósito judicial e o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito deveria ser o da própria execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, nada a prover. Certifique-se a publicação do acórdão de julgamento dos embargos declaratórios e aguarde-se o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora